Tribunal: CARF
Processo: 10835.000974/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE DIRETAMENTE NA CONTABILIDADE. LEI 8.383/1991 E IN 21/1997. DCTF. DESNECESSIDADE.
Na vigência do artigo 66 da Lei 8.383/1991, não se exigia pedido ou declaração para a compensação entre tributos da mesma espécie, podendo ser superada a falta de comunicação em DCTF da compensação pretendida pelo sujeito passivo, desde que reste comprovada a existência do crédito e o adequado registro contábil da compensação efetuada. O artigo 14 da IN SRF 21/97 estabelecia expressamente que a compensação de tributos da mesma espécie poderia ser concretizada diretamente na contabilidade da pessoa jurídica, independentemente de requerimento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
IRRF. VALOR CONSTANTE NOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL. UTILIZAÇÃO. INDEPENDENTE DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE.
O valor de IRRF constante dos sistemas da Receita Federal, e compatível com as receitas declaradas, conforme apurado em diligência, deve ser considerado na íntegra na formação do saldo negativo independente de o contribuinte apresentar os respectivos informes de rendimentos,
em razão de estar registrado em documentos existentes na própria administração, cabendo ao órgão competente pela instrução prover de ofício a sua obtenção, conforme inteligência do art. 29 do Decreto no 7.574/2011.
SALDO NEGATIVO. REGIMENTE DE COMPETÊNCIA. RECEITA. REGIME DE CAIXA. IRRF. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos a tributação da receita sob o regime de competência e a não utilização do respectivo IRRF não há óbice à utilização do referido IRRF na composição do saldo negativo de IR referente ao ano-calendário no mês do recebimento (regime de caixa). É dizer, o imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste sentido. Vedar tal compensação, uma vez comprovado que o IRRF não fora utilizado, significaria enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.000974/2003-85
ACÓRDÃO
1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIADO PNEUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE DIRETAMENTE NA
CONTABILIDADE. LEI 8.383/1991 E IN 21/1997. DCTF. DESNECESSIDADE.
Na vigência do artigo 66 da Lei 8.383/1991, não se exigia pedido ou
declaração para a compensação entre tributos da mesma espécie,
podendo ser superada a falta de comunicação em DCTF da compensação
pretendida pelo sujeito passivo, desde que reste comprovada a existência
do crédito e o adequado registro contábil da compensação efetuada. O
artigo 14 da IN SRF 21/97 estabelecia expressamente que a compensação
de tributos da mesma espécie poderia ser concretizada diretamente na
contabilidade da pessoa jurídica, independentemente de requerimento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
IRRF. VALOR CONSTANTE NOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL.
UTILIZAÇÃO. INDEPENDENTE DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE.
O valor de IRRF constante dos sistemas da Receita Federal, e compatível
com as receitas declaradas, conforme apurado em diligência, deve ser
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
2
considerado na íntegra na formação do saldo negativo independente de o
contribuinte apresentar os respectivos informes de rendimentos,
em razão de estar registrado em documentos existentes na própria
administração, cabendo ao órgão competente pela instrução prover de
ofício a sua obtenção, conforme inteligência do art. 29 do Decreto no
7.574/2011.
SALDO NEGATIVO. REGIMENTE DE COMPETÊNCIA. RECEITA. REGIME DE
CAIXA. IRRF. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos a tributação da receita sob o regime de
competência e a não utilização do respectivo IRRF não há óbice à utilização
do referido IRRF na composição do saldo negativo de IR referente ao ano-
calendário no mês do recebimento (regime de caixa). É dizer, o imposto
retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da
retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não
impor qualquer restrição neste sentido. Vedar tal compensação, uma vez
comprovado que o IRRF não fora utilizado, significaria enriquecimento
ilícito da Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e em dar provimento parcial para, nos termos do voto do
Relator, retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte, levando em consideração na composição do saldo negativo de IR
referente ao ano-calendário 2000 os documentos juntados a estes autos e aos autos vinculado
(15940-O00.015/ 2007- 18), quais sejam, informe de rendimentos, comprovantes e livros
contábeis; considerar o IRRF de R$ 161.633,64 na formação do saldo negativo de IR; em relação à
diferença de IRRF no valor de R$21.325,64, reanalisar tal valor considerando o regime de
competência para receita e regime de caixa para o IRRF; em relação ao IR estimativa no valor de
R$32.752,69, permitida a compensação diretamente na contabilidade, verificar a suficiência de
IRRF; nos termos do voto do Relator; podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
3
Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de declaração de compensação em papel, apresentada em 14/05/2003, em
que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2000, no valor original R$ 169.988,84. O valor pleiteado na declaração
de compensação objeto destes autos é de R$ 16.766,86 (e-fls. 01-02).
2.
O contribuinte requereu o referido saldo negativo no processo administrativo no
10835.000972/2003-96, ocasião em que a autoridade fiscal o intimou diversas vezes a apresentar
elementos probatórios, mas não obteve resposta. Com efeito, Despacho Decisório não
reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações declaradas (e-fls. 22-
25).
3.
Nestes autos (processo no 10835.000974/2003-85), Despacho Decisório também
indeferiu o direito creditório e não homologou as compensações declaradas com base nos
mesmos fundamentos do Despacho Decisório proferido no processo no 10835000972/2003-96 (e-
fls. 27).
4.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte informou que apresentou os
documentos solicitados, mas desconhece as razões por que não foram juntados aos autos;
assentou que os débitos e compensação foram informados em DCTF; alegou que sofreu retenção
de IRRF sobre aplicações financeiras, as quais são comprovadas com cópia do Livro Diário e por
informes de rendimentos das instituições financeiras e requereu prazo suplementar para juntada
de documentos. Veja-se:
A declaração de compensação foi apresentada com o fim de informar que houve
compensação de débitos no valor de R$ 16.767,86 com saldos negativos de IRPJ
apurados nos anos de 2000 e 2001, nas importâncias de R$ 169.988,84 e R$
61.412,83.
Todos os documentos solicitados foram apresentados, de modo que desconhece
as razões pelas quais não foram juntados ao processo. Infelizmente, porém, não
tem o protocolo das respectivas entregas.
Os débitos e as compensações efetuadas foram devidamente informados na
DCTF.
No ano de 2000, foi apurado débito de IRPJ de R$ 34.117,39, valor este que,
reduzido do montante do PAT, foi devidamente recolhido durante o exercício.
Durante o ano de 2000 foi pago, a título de IRRF, em especial sobre aplicações
financeiras, o valor de R$ 161.532,64, razão pela qual restou um saldo negativo a
ser compensado. Tais retenções estão devidamente comprovadas pela cópia do
Livro Diário do período e pelos comprovantes de rendimentos e retenção na
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
4
fonte enviados pelas instituições financeiras. No ano de 2001, nada foi apurado a
título de débito de IRPJ, havendo recolhimentos a título de base de cálculo
estimada. Ocorre que, também neste ano houve retenção de imposto de renda
na fonte, especialmente sobre aplicações financeiras, no montante de R$
61.753,18, de modo que foi gerado saldo negativo a ser compensado. Também
estas retenções estão comprovadas no Livro Diário e nos comprovantes de
rendimentos e de retenção na fonte. Tais saldos negativos foram utilizados nas
declarações de compensação apresentadas, não restando qualquer débito a ser
exigido. A compensação efetuada tem amparo no art. 2° da Lei n° 9.430/96,
conforme reconhece a jurisprudência administrativa.
Por fim, pede o contribuinte que seja reconhecido seu direito creditório e que
sejam homologadas as compensações declaradas. Requer, ademais, prazo
suplementar para a juntada de demonstrativo elucidativo da origem de todos os
créditos relacionados ao IRRF.
5.
A decisão recorrida pontuou, em síntese, o que segue:
i) a declaração de compensação objeto destes autos versa somente sobre saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2000; assim, não seria cabível em grau de recurso incluir saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2001;
ii) em razão de a declaração de compensação apresentada nestes autos não caracterizar confissão
de dívida, vez que apresentada antes da entrada em vigor da Medida Provisória n° 135/2003,
providenciou-se lançamento de ofício nos autos do processo administrativo n°
15940.000015/2007-18 para cobrança dos débitos compensados com multa de 75%;
iii) nos autos do referido processo administrativo n° 15940.000015/2007-18 houve diligência para
adoção das seguintes providências:
1- Verificar se os recolhimentos indevidos ou maiores que o devido invocados nos
processos
administrativos
10835.000976/2003-74,
10835.000974/2003-85,
10835.000979/2003-16,
10835.000978/2003-63,
10835.002411/2005-93,
10835.900267/2006-33 e 10835.900538/2006-51 coincidem com aqueles cujo
reconhecimento é pleiteado no processo administrativo 10835.000972/2003-96,
quais sejam, saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário 2000 e 2001.
Verificar, ademais, se há declarações de compensação eletrônicas nas quais
ocorre este mesmo fato. Caso a coincidência mencionada se confirme, anexar os
processos para que sejam evitadas decisões divergentes sobre o mesmo indébito
pleiteado.
Ressalte-se que a anexação deve ocorrer mesmo na hipótese de a declaração de
compensação estar pendente de apreciação pela DRF, caso em que o presente
processo administrativo aguardará a apreciação daquela e posteriormente será
encaminhado a esta DRJ, juntamente com eventual recurso apresentado contra o
despacho decisório;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
5
2- Apensar aos autos o processo administrativo 10835.000972/2003-96,
elaborando-se informação, no presente processo administrativo, na qual se avalie
se, com base nos elementos de prova apresentados junto da impugnação, o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte (saldos negativos de IRPJ dos anos-
calendário 200 e 2001) subsiste;
3- Intimar o contribuinte a manifestar-se acerca da informação de que trata o
item “2”, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 44 da Lei n° 9.784/99.
iv) na diligência requerida nos autos do processo no 15940.000015/2007-18, apurou-se o que
segue:
1- Relativamente ao ano-calendário 2000, exercício 2001, o contribuinte
informou na DIPJ os seguintes dados: IR devido (R$ 34.117,39); IRRF (R$
161.632,34); IR estimativa (R$ 32.752,69); saldo negativo de IRPJ (R$ 161.632,34).
Ocorre que, não foram encontrados pagamentos por estimativa relativos ao
ano-calendário de 2000 e nas DCTFS relativas a este ano não constam débitos de
estimativa de IRPJ. Além disso, dos R$ 140.307,00 de IRRF constantes das DIRFs
do ano-calendário 2002, nas quais o contribuinte aparece como beneficiário, só
foram juntados aos autos comprovantes de rendimento, nos termos do art. 55 da
Lei n° 7.450/85, referentes a R$ 61.576,81. As estimativas dos meses de janeiro e
fevereiro de 2002 foram compensadas com o saldo negativo apurado no ano-
calendário 2000. Diante de todos estes fatos, conclui-se que, do saldo negativo
de IRPJ apurado na DIPJ do ano-calendário 2000, exercício 2001, restam
somente R$ 3.919,33;
2- Relativamente ao ano-calendário 2001, exercício 2002, o contribuinte informou
na DIPJ os seguintes dados: IR devido (R$ 0,00); IRRF (R$ 61.753,18); IR estimativa
(R$ 89.374,16); saldo negativo de IRPJ (R$ 151.127,34). Porém, não foram
encontrados pagamentos por estimativa para o ano-calendário de 2001 , e nas
DCTFS relativas a este ano não constam débitos de estimativa de IRPJ. Ademais,
dos R$ 68.650,20 de IRRF constantes das DIRFS do ano-calendário de 2001, nas
quais o contribuinte aparece como beneficiário, somente foram apresentados
comprovantes de rendimento relativos a R$ 52.196,91. Como resultado,
remanesce, a título de saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2001,
apenas o valor de R$ 52.196,91, apto a ser utilizado em compensações;
Os saldos negativos dos anos-calendário de 2000 (R$ 3.919,33) e de 2001(R$
52.196,91) foram indicados pelo contribuinte nas declarações de compensação
de
que
cuidam
os
processos
administrativos
10835.002411/2006-93,
10835000972/2003-96,
10835.000974/2003-85,
l0835.000976/2003-74,
10835.000978/2003-63 e 10835.000979/2003-16.
Intimado a respeito das conclusões da diligência, o contribuinte quedou-se
inerte.
Diante disso, os saldos negativos de IRPJ apurados na diligência realizada no
processo administrativo 15940.000015/2007-18 foram utilizados para a extinção
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
6
dos débitos informados na declaração de compensação apresentada no
processo administrativo n° 10835.000972/2003-96, remanescendo um crédito
de R$ 33.432,74, pertinente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.
Este saldo remanescente, por sua vez, foi integralmente utilizado para a extinção
de parte dos débitos informados nas declarações de compensação de que trata o
processo administrativo 10835.002411/2005-93.
6.
Assim, ante a inexistência de saldo de direito creditório a Turma julgadora de
primeira instância, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não homologou a compensação declarada, conforme ementa abaixo transcrita:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2000
DECLARAÇAO DE COMPENSAÇAO - SALDO NEGATIVO - INEXISTÊNCIA
Diante da constatação de que não remanesce qualquer valor de saldo negativo
apto a ser utilizado na compensação pretendida, conclui-se pela não
homologação das compensações declaradas.
7.
Em recurso voluntário, o contribuinte apresentou as alegações a seguir.
i) a fiscalização informou nos autos do processo administrativo 15940-000.015/2007-18, com base
em Dirf, que a recorrente era beneficiaria de R$140.307,00 de IRRF no ano calendário de 2000 e
R$568.650,20 no ano calendário de 2001; é injusto e ilegal reduzir direito a que o contribuinte
possui pela simples falta de apresentação dos comprovantes de rendimentos;
ii) quando intimada do relatório de diligência não se manifestou em relação ao ano calendário
2001 porque os valores apurados pelo Fisco eram maiores; em relação ao ano-calendário 2000,
porque diversos informes haviam extraviados e não fora possível localizá-los no prazo hábil;
iii) juntou aos autos do processo administrativo 15940-000.015/2007-18 comprovantes de
rendimentos no importe total de R$136.153,77 referentes ao ano-calendário 2000;
iv) a diferença entre o IRRF informado em DIPJ (R$161.632,64) e os comprovantes apresentados
(R$136.153,77) refere-se a informes de rendimentos do ano-calendário 1999 que a recorrente
recebeu em 2000; conforme cópia do Livro Diário de 2000 juntado aos autos do processo no
15940-000.015/2007-18, lançados na conta IRRF APLICAÇÕES FINANC/99, em 02/2000,
reclassificada em 03/2000 para a conta IRRF S/APLICAÇÕES FINANC/2000;
v) comprovantes de rendimentos do ano-calendário de 1999 juntados aos autos do processo
administrativo 15940-000.015/2007-18 demonstram que neste período a recorrente foi
beneficiária de R$187.885,37 de IRRF, mas só contabilizou no Livro Diário (documento juntado aos
autos do processo administrativo 15940-O00.015/ 2007-18) o valor de R$149.931,10;
vi) apresenta documentos e justificativas em relação ao ano-calendário 2001;
vii) em relação aos pagamentos de IR estimativa não considerados pelo Fisco, informa que foram
compensados com crédito de IRRF referentes ao ano-calendário 1999 e 2000, mas “por
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
7
entendimento equivocado acabou não informando tais compensações via DCTF, pois entendia ser
desnecessária tal procedimento”;
viii) junta jurisprudência do Carf que permite a compensação não informada ao Fisco via DCTF,
caso tal compensação esteja devidamente contabilizada seus livros fiscais (Processo n°
10325.001161/2003-62);
ix) requer seja utilizado como prova emprestada os documentos acostados aos autos do Processo
15940.000015/2007-18.
8.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, porém dele
conheço parcialmente, conforme elencado a seguir.
11.
Cinge-se a controvérsia a direito creditório de saldo negativo referente ao ano-
calendário 2000 não reconhecido.
12.
Conforme pontuou a decisão recorrida, a declaração de compensação objeto destes
autos versa sobre saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2000 (e-fls. 01-02); assim, não
é possível em esfera recursal analisar matéria que não foi objeto de questionamento nestes autos.
Portanto, não conheço da matéria referente ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
2001.
Mérito. Saldo negativo de IR referente ao ano-calendário 2000.
13.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
14.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
15.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
16.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74 da Lei 9.430/96).
17.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
8
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
18.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
19.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
20.
Quanto ao IR-Fonte, prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do
tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como
notas fiscais, faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido, dentre outros. Em razão de a Dirf ser uma
obrigação acessória da fonte pagadora, pautar-se somente em informações dessa declaração pode
prejudicar o beneficiário do pagamento (rendimento), porquanto tal obrigação acessória pode ser
descumprida ou cumprida de forma equivocada/parcial.
21.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
22.
No caso em análise, conforme relatado, nos autos do processo no
15940.000015/2007-18, vinculado a estes autos, por meio de diligência analisou-se o saldo
negativo de IR referente ao ano-calendário 2000 e apurou-se o que segue:
1) Apuração do Saldo negativo de IRPJ Exercício 2001

a) Não foram encontrados pagamentos por estimativa relativos ao ano-
calendário de 2000 (tela do SINAL08 à fl. 210), e nas DCTFs relativas àquele ano
não constam débitos de estimativa de IRPJ;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
9
b) Dos R$ 140.307,00 de IRRF constantes das DIRFs do ano-calendário de 2000
que o sujeito passivo aparece como beneficiário (tela do SIEF à fl. 209), o
contribuinte só apresentou comprovantes de rendimento, nos termos do artigo
55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, referentes a R$ 61.576,81
(planilhas às fls. 221/226)
c) Conforme DCTFs às fls. 211/212, o contribuinte compensou as estimativas de
IRPJ dos períodos de apuração 01/2002 e 02/2002 com saldo negativo do
Exercício 2001, com fundamento no artigo 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, e no artigo 14 da Instrução Normativa SRF n° 21, de 10 de março de
1997. Isso significa que, do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2001, restam
somente R$ 3.919,33 (valor original) para serem compensados por meio de
Declaração de Compensação, conforme planilha às fls. 213/215.
[...]
Portanto, conforme exposto acima, o contribuinte teria direito aos seguintes
valores originais para serem compensados com as Dcomps dos processos
10835.002411/2005-93 (no qual estão todas as Dcomps apresentadas em meio
eletrônico até 9 de outubro de 2008 e vinculadas aos supostos créditos de saldo
negativo de IRPJ dos exercícios 2001 e 2002), 10835.000972/2003-96,
10835.000974/2003-85,
10835.000976/2003-74,
10835.000978/2003-63
e
10835.000979/2003-16: R$ 3.919,33, relativos ao exercício 2001; e R$ 52.196,91
relativos ao exercício 2002. Acrescente-se que: a) os montantes informados
como receitas financeiras nas DIPJs 2001 e 2002 são compatíveis com o IRRF que
o sujeito passivo usou nas declarações; b) não foram encontrados outros
processos de compensação com o crédito de saldo negativo de IRPJ dos
exercícios 2001 e 2002.
23.
Como se vê, em relação ao ano-calendário 2000, a recorrente declarou IRRF em DIPJ
no valor de R$ 161.633,64, a autoridade fiscal localizou no banco de dados da RFB R$ 140.307,00,
todavia considerou somente o montante de R$ 61.576,81, em razão da ausência de apresentação
de comprovantes de rendimentos.
24.
A meu ver, uma vez que a diligência localizou o valor de R$ 161.633,64 – IRRF - no
sistema DIRF da Receita Federal e assentou que as receitas financeiras são compatíveis com o IRRF
utilizado nas declarações, tal valor (R$ 161.633,64) deve ser considerado na íntegra na formação
do saldo negativo de IR, referente ao ano-calendário 2000, em razão de estar registrado em
documentos existentes na própria administração, cabendo ao órgão competente pela instrução
prover de ofício a sua obtenção, conforme inteligência do art. 29 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (Lei no 9.784, de
1999, art. 37).
25.
Quanto à diferença de IRRF (R$21.325,64) informada em DIPJ (R$161.632,64) e em
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
10
Dirf (R$ 140.307,00) o contribuinte informou referir-se a rendimentos do ano-calendário 1999 cuja
retenção ocorrera em 2000, período do recebimento.
26.
Como elemento probatório, juntou aos autos do processo no 15940.000015/2007-
18 (vinculado) informe de rendimentos, cópia do Livro Diário de 2000 e noticia que o lançamento
consta na conta IRRF APLICAÇÕES FINANC/99, em 02/2000, reclassificada em 03/2000 para a
conta IRRF S/APLICAÇÕES FINANC/2000 (e-fls. 401 do PA vinculado).
27.
Assenta ainda que, conforme os comprovantes de rendimentos do ano-calendário
de 1999 juntados aos autos do processo administrativo 15940-000.015/2007-18, é beneficiária de
R$187.885,37 de IRRF, mas só contabilizou no Livro Diário (documento juntado aos autos do
processo administrativo 15940-O00.015/ 2007-18) o valor de R$149.931,10.
28.
No ponto, a controvérsia é se o IRRF referente à receita do ano-calendário 1999
pode ser utilizado no ano-calendário 2000 período em que ocorreu a retenção. Ou seja, regime de
competência para receita e caixa para a retenção.
29.
Esta Turma, a depender do caso concreto, tem permitido a utilização do IRRF em
período diverso do oferecimento da receita tributação, caso reste comprovado que o contribuinte
ofereceu à receita à tributação de acordo com o regime de competência e o respectivo IRRF ainda
não tenha sido utilizado, de forma a evitar duplicidade de repetição.
30.
Nesse sentido já me manifestei no Acórdão no 1004-000.157, de 10/04/2024, sob o
fundamento de que o imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da
retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer
restrição neste sentido, conforme trecho a seguir:
47.
Para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado (saldo negativo) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto pago ou retido na fonte, desde que comprove a retenção na
fonte e o cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real,
conforme dispõe o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
11
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
48.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Carf, nos termos da
Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
49.
No caso de a retenção na fonte ocorrer no mesmo período de apuração -
trimestral ou anual - em que a correspondente receita foi oferecida à tributação,
segundo o regime de competência, não há controvérsia quanto à utilização do
imposto retido na apuração do IRPJ devido ou para compor o saldo negativo.
50.
A controvérsia surge quando a receita é oferecida à tributação em período
de apuração diverso da retenção. Nesse caso, tem-se o regime de competência
para a receita e regime de caixa para a retenção. Afinal, há retenção quando há
pagamento; é dizer, faz-se o pagamento e retém-se a parcela exigida por lei a
título de antecipação do tributo.
51.
Uma vez que a repetição do valor de imposto de renda retido na fonte está
sujeita ao regime de caixa, afinal é por ocasião do pagamento que a retenção se
aperfeiçoa, uma das condições para que o direito creditório do contribuinte
torne-se líquido e certo é a efetiva retenção pela fonte pagadora.
52.Conforme visto acima, para fins de dedução do imposto retido, a lei exige
efetiva retenção do imposto, e não meramente o registro contábil, e o cômputo
da correspondente receita na base de cálculo da apuração do lucro real, mas não
impõe restrições quanto ao período de apuração da retenção.
53.
Nesse sentido, [...] na apuração do imposto a pagar ou a ser compensado
(saldo negativo), a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte correspondente às receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência. Ou seja, o imposto retido pode ser
deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de o art.
2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste
sentido.
31.
Em resumo, comprovado nos autos a tributação da receita sob o regime de
competência (1999) e a não utilização do respectivo IRRF não há óbice à utilização do referido IRRF
(1999) na composição do saldo negativo de IR referente ao ano-calendário 2000 (regime de caixa).
Vedar tal compensação, uma vez comprovado que o IRRF não fora utilizado, significaria
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
12
32.
Assim, a DRF deve reanalisar o direito creditório com base nessas premissas e com
os elementos probatórios (informe de rendimentos e livros contábeis) juntados aos autos do
processo administrativo 15940-O00.015/ 2007-18 (vinculado).
33.
Quanto à utilização do IR estimativa referente ao ano-calendário 2000
(R$32.752,69), na composição do saldo negativo deste ano-calendário, o contribuinte informa que
“foram devidamente compensados com créditos que a recorrente possuía relativo a IRRF do ano
calendário de 1999/2000”, mas “por entendimento equivocado acabou não informando tais
compensações via DCTF, pois entendia ser desnecessária tal procedimento”.
34.
No ponto, o cerne da discussão é a validade da compensação direta na
contabilidade e sem informar em DCTF. Vejamos.
35.
À época, a Lei no 8.8383/1991 previa no artigo 66 que a compensação só poderia
ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie, conforme instruções
expedidas pela Receita Federal.
Lei 8.383/1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)
36.
Ao regulamentar a matéria, a Instrução Normativa SRF no 21/1997 explicitou que os
créditos decorrentes de pagamento indevido, ou maior que o devido, de tributos e contribuições
da mesma espécie poderiam ser compensados com débitos próprios, não decorrentes de
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
Instrução Normativa SRF no 21/1997,
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
13
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.
37.
Somente com o advento da Lei no 10.637/20021 (conversão da MP 66/2002), com
vigência a partir de 01/10/2002, que alterou o art. 74 da Lei no 9.430/1996, que se implementou
a Declaração de Compensação (Dcomp), a qual passou a ser obrigatória para efetivação da
compensação. A Dcomp, todavia, passou a ser considerada confissão de dívida com edição da MP
135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/20032.
Lei no 9.430/1996 e alterações
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)

1 Lei no 10.637/2002: Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação: "Art. 74. [...] § 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. [...] Art. 68.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: I - a partir de 1o de outubro de 2002,
em relação aos arts. 29 e 49;
2 MP 135, de 30/10/2003: Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art.
49 da Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. § 6o A declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. [...] Art. 68. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos, em relação: I - aos arts. 1o a 15 e 23, no primeiro dia do mês seguinte ao em que completar noventa
dias da publicação desta Medida Provisória; II - aos arts. 24, 25, 27, 28 e 32 desta Medida Provisória, ao art.
1o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e ao inciso I do art. 52 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelos arts. 40 e 41, a partir de 1o de janeiro de 2004; III - aos demais artigos, a
partir da data da publicação desta Medida Provisória.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
14
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
38.
A IN SRF 210, de 30/09/2002, que revogou a IN 21/97, passou a permitir a
compensação entre tributos de espécies distintas, mediante declaração de compensação e
eliminou a expressão “independentemente de requerimento”, prevista no art. 14 da IN revogada.
Instrução Normativa SRF no 210/2002
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da " Declaração de Compensação" .
39.
Em resumo, verifica-se que nos anos-calendários 1999 e 2000 era permitida a
compensação diretamente na contabilidade do contribuinte, ainda que não informado em DCTF.
Nesse sentido, precedentes do CARF. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. LEI 8.383/1991 E IN
21/1997. DCTF. DESNECESSIDADE. REGISTRO CONTABIL REGULAR.
Na vigência do artigo 66 da Lei 8.383/1991, não se exigia especial pedido ou
declaração para a compensação entre tributos da mesma espécie, podendo ser
superada a falta de comunicação em DCTF da compensação pretendida pelo
sujeito passivo, desde que reste comprovada a existência do crédito e o
adequado registro contábil da compensação efetuada. O artigo 14 da IN SRF
21/97 estabelecia expressamente que a compensação de tributos da mesma
espécie poderia ser concretizada diretamente na contabilidade da pessoa jurídica,
independentemente de requerimento. Precedentes. (Acórdão Carf no 9101-
004.695, de 17/01/2020)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
15

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DA MESMA
ESPÉCIE.
Antes da nova sistemática de compensação das Dcomps, estabelecida pela Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, existia a compensação entre tributos da
mesma espécie que autorizava ao contribuinte, por meio de mera dedução do
valor a ser recolhido no período subseqüente (art. 66 da Lei no 8.383, de 1991).
Nesse caso a prova feita apenas na contabilidade, mesmo que não tenha
preenchido a DCTF é o bastante para se aferir a correção do procedimento.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Uma vez demonstrado pelo contribuinte com documentos hábeis e idôneos que
oferecera à tributação os rendimentos que deram origem às retenções
consideradas na formação do saldo negativo é de se dar provimento ao recurso.
(Acórdão Carf no 1401-000.953, de 09/04/2013)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. FALTA DE INFORMAÇÃO EM DCTF. REGISTRO CONTÁBIL.
COMPROVAÇÃO.
Na vigência do art. 66 da Lei no 8.383/1991, não se exigia especial autorização
para a compensação entre tributos da mesma espécie. Desta forma, pode ser
superada a falta de comunicação em DCTF da compensação pretendida pelo
sujeito passivo, desde que reste, como no presente caso, inequivocamente
comprovada a existência do crédito e o tempestivo e adequado registro contábil
da compensação efetuada. Para fatos geradores posteriores a 28/05/2003, não
se pode admitir a compensação feita exclusivamente na contabilidade do sujeito
passivo, sendo exigível a competente Declaração de Compensação. (Acórdão Carf
no 1301-001.935, de 01/03/2016)
40.
Uma vez que consta dos autos cópia do Livro Diário (e-fls. 402, 420, 421) em que a
recorrente compensou a estimativa do ano calendário 2000 com IRRF (total: R$32.752,69, sendo
R$24.127,59 (jan) e R$ 8.625,10 (dez); e-fls. 402, 420, 421, 422, 499 e 500) tal valor deve compor o
saldo negativo de IR do ano-calendário 2000, independente de não haver ter sido informado em
DCTF, vez que a compensação ocorreu diretamente na contabilidade (Livro Diário).
41.
Assim, a Receita Federal deverá reanalisar o direito creditório sob tais premissas e
verificar a suficiência de saldo de IRRF para suportar tal compensação. Em havendo saldo
suficiente deve ser considerado na composição do saldo negativo de IR, ano-calendário 2000, o IR
estimativa desse ano.
42.
A meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, se por um lado não são
suficientes para homologação do direito creditório em análise, por outro têm força probante
suficiente para demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.000974/2003-85
16
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.
Conclusão
43.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e dou parcial
provimento para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte, levando em consideração na composição do saldo negativo de IR
referente ao ano-calendário 2000 os documentos juntados a estes autos e aos autos vinculado
(15940-O00.015/ 2007-18), quais sejam, informe de rendimentos, comprovantes e livros
contábeis; considerar o IRRF de R$ 161.633,64 na formação do saldo negativo de IR; em relação à
diferença de IRRF no valor de R$21.325,64, reanalisar tal valor considerando o regime de
competência para receita e regime de caixa para o IRRF; em relação ao IR estimativa no valor de
R$32.752,69, permitida a compensação diretamente na contabilidade, verificar a suficiência de
IRRF; nos termos do voto do Relator; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Original